Tribunal: TJMT
Processo: 0002258-76.2014.8.11.0012
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002258-76.2014.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARISCLEBER SILVA RIBEIRO - CPF: 010.402.451-88 (APELANTE), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), TULIO TOYAMA FALEIRO - CPF: 023.444.061-90 (ADVOGADO), DANIELI DIAS LIMA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A,
CAPUT
, DO CP. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FUNDADA NA TESE DE ERRO DE TIPO E CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. DESCABIMENTO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o recorrente à pena de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 217-A, caput, do Código Penal. Pretensão absolutória sob o argumento de erro de tipo em relação à idade da vítima e mitigação da vulnerabilidade desta.

II. Questão em discussão:

2. As questões consistem em: (i) verificar a ocorrência de erro de tipo quanto à idade da vítima e a suficiência de seu consentimento para o ato sexual; (ii) analisar a possibilidade de absolvição diante do acervo probatório existente.

III. Razões de decidir:

3. O crime de estupro de vulnerável prescinde de violência ou consentimento, bastando a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos.

4. A alegação de erro de tipo é infirmada por declarações da vítima e testemunha que confirmaram a ciência do réu sobre a idade da ofendida, havendo substrato probatório suficiente a amoldar a conduta do réu ao tipo penal em questão.

5. A análise das provas sustenta a condenação do recorrente, considerando-se irrelevantes o consentimento da vítima, sua experiência sexual anterior ou qualquer relacionamento amoroso, conforme tese firmada pelo STJ (Tema 918) e ratificada pela Súmula 593 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O crime de estupro de vulnerável configura-se pela prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevantes o consentimento da vítima ou a alegação de erro de tipo, quando confrontada com elementos probatórios que atestam a ciência do agente acerca da idade da vítima."

__________________

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 217-A;
Código de Processo Penal, art. 155
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 918;

STJ, Súmula 593; STJ, AgRg no HC 529.514/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 10.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ARISCLEBER SILVA RIBEIRO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ARISCLEBER SILVA RIBEIRO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT nos autos da ação penal n.º 0002258-76.2014.8.11.0012, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 217-A,
caput
, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 191254703, o apelante pretende a
absolvição
alegando, em linhas gerais, o consentimento e a experiência sexual da ofendida, aliados ao aforismo
in dubio pro reo.

Em contrarrazões vistas no ID 286561887, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 294620881, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 286285941), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Consta dos autos que o apelante foi denunciado como incurso nas sanções do
artigo 217-A,
caput,
do Código Penal
, em razão da prática de conjunção carnal supostamente praticada contra a vítima
Danieli Dias Lima
.

Foi narrado que, em diversos dias e horas no início do ano de 2014 o denunciado, ciente da tenra idade da vítima (13 anos), o apelante iniciou com ela um relacionamento amoroso.

Apurou-se que em diversas ocasiões a vítima faltava às aulas para se encontrar com o recorrente, sendo que em uma dessas oportunidades
ARISCLEBER
levou a vítima para um motel localizado na cidade de Nova Xavantina/MT, local onde manteve relação sexual com a adolescente e após o ato pediu para a vítima não contar a ninguém, ao argumento de que poderia ser preso.

Observado o devido processo legal, foi proferida sentença de
procedência da pretensão punitiva estatal,
resultando na
condenação
como incurso nas penas do delito previsto no art. 217-A,
caput
, do Código Penal, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da pretensão absolutória

Consoante relatado, a i. defesa argui que o ora apelante
deve

ser
absolvido

da conduta ilícita imputada
sob o argumento de que a vítima, à época com 13 anos e 9 meses, era pessoa desenvolta para sua idade, com desenvolvimento físico e psicológico além de seu tempo, tendo inclusive mantido relacionamentos anteriores. Alega ainda que a relação sexual ocorreu por livre e espontânea vontade da vítima, conforme declarado por ela própria, e que o exame de conjunção carnal não demonstrou rompimento himenal recente, o que indicaria experiência sexual anterior.

Todavia, os elementos probatórios dos autos, subsumidos às diretrizes do ordenamento jurídico vigente, indicam o insucesso da pretensão defensiva.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito confirmando a existência de lesão himenal na adolescente, pela certidão de nascimento da vítima, que comprova que ela contava com 13 anos de idade à época dos fatos (nascida em 23/07/2000), todos disponíveis no ID 286285880,
além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

A
autoria
, por sua vez, também restou inequivocamente demonstrada, especialmente pelas declarações da vítima, que foram prestadas de forma coerente e harmônica tanto na fase policial quanto em juízo (ID 286285880 - Pág. 12/13 e ID 286285880 - Pág. 104), confirmando que manteve relação sexual com o apelante, quando ainda contava com 13 (treze) anos de idade.

Em seu depoimento judicial, a vítima afirmou que o recorrente era seu vizinho e começaram a namorar escondido de seus pais. Relatou que
ARISCLEBER
a buscava na escola e, em determinada ocasião, a levou para um motel, onde mantiveram relação sexual. Confirmou ainda que era virgem antes do relacionamento com o apelante.

Tais declarações encontram respaldo no depoimento de sua genitora,
Sra. Natarri Vieira Dias
, confirmando que sua filha nunca havia namorado antes do acusado e tomou conhecimento dos fatos após ser informada pela escola que a adolescente não estava presente nas aulas. Ao confrontar a filha, esta confessou o relacionamento com o recorrente e que havia mantido relações sexuais com ele.

Ademais, registrou o contato existente anteriormente ao ilícito, porquanto
eram vizinhos desde quando
Danieli
tinha por volta de 09 (nove) anos, além de ser manifesta a diferença de idade entre o recorrente e a vítima, destacando que esta tinha compleição física compatível com sua idade
.

Significa dizer que, havendo indicativos nos autos capazes de atestar que
o agente possuía motivos concretos para ao menos desconfiar da tenra idade da vítima
, descabendo acolher a alegação de que agiu acobertado pelo estado de engano ou de erro.

No mais, é certo que o acervo probatório também é composto pelas declarações dos escrivães
Valteir Alves dos Santos
e
Manoel de Jesus Feitosa dos Santos,
reiterando terem sido procurados pela genitora da vítima, após esta ter sido informada por funcionários que a adolescente de apenas 13 (treze) anos não estava em sala de aula; assim, após ser confrontada, a vítima teria confirmado os encontros secretos com o recorrente e a prática de conjunção carnal (ID 286285880 - Pág. 104/141).

Vê-se, portanto, que a prova é coerente e autoexplicativa, inclusive quanto à fragilidade dos argumentos defensivos relacionados à suposta ocorrência de um erro de tipo, o qual se vê contraposto pela expressa declaração da ofendida, a fulminar a esdrúxula alegação de que desconhecia o fato de acreditada que a vítima era maior de 14 (quatorze) anos, sem olvidar que
o recorrente já contava com 28 (vinte e oito) anos à época do crime
.

No mesmo sentido consolidou-se a jurisprudência deste egrégio TJMT:

“[...]

Inviável o acolhimento da tese de erro de tipo no delito de estupro de vulnerável quando o agente possui elementos concretos para, ao menos, desconfiar da idade da vítima
, sobretudo porque começaram a conversar e se relacionar por meio de rede social”.
(TJMT - N.U 1003737-11.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022) – Destaquei.

Quanto à alegação defensiva de que a vítima seria pessoa desenvolta para sua idade e que teria consentido com a prática sexual, cumpre ressaltar que tais argumentos não têm o condão de afastar a tipicidade da conduta.

O crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal, caracteriza-se pela prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos,
sendo irrelevante o consentimento da vítima, sua experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima
, conforme pacificado
na Súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça
.

Outrossim, a
presunção absoluta de violência
em tais casos foi reafirmada na sistemática dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo editado o
Tema Repetitivo n.º 918,

in litteris
:

“
Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal
, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos.
O consentimento da vítima
, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima
não afastam a ocorrência do crime
"
– destaquei.

Portanto, a alegação de que a vítima teria consentido com a prática sexual ou que já teria experiência sexual anterior
não afasta a tipicidade da conduta
, uma vez que o legislador, ao estabelecer a idade de 14 anos como marco para a caracterização da vulnerabilidade, criou uma presunção absoluta, visando proteger o desenvolvimento sexual saudável de crianças e adolescentes.

No que tange à alegação de que o exame de conjunção carnal não demonstrou rompimento himenal recente, tal circunstância também não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta, pois
o laudo pericial confirmou a ocorrência de conjunção carnal, respondendo afirmativamente ao quesito
"houve conjunção carnal que possa ser relacionada ao delito em apuração?"
(ID 286285880 - Pág. 10).

Nesse contexto, não há como acolher a tese defensiva de relativização da vulnerabilidade da vítima, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio adotou o critério etário objetivo para a caracterização do crime de estupro de vulnerável,
sendo irrelevante o consentimento da vítima ou sua experiência sexual anterior
.

Importante destacar que, em crimes de natureza sexual, especialmente aqueles praticados contra vulneráveis,
a palavra da vítima assume especial relevância probatória
, mormente quando se apresenta coerente e em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 10
,
aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício,
in verbis
:

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”

Dessarte, a versão apresentada pelo apelante é frágil e dissociada das circunstâncias que envolvem a prática delituosa, no afã exclusivo de ser absolvido, porquanto em discrepância com o conjunto probatório dos autos, que se mostra suficiente para a manutenção do édito condenatório, afastando-se a pretendida aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. SUBSTITUIÇÃO A REVISÃO CRIMINAL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA. RECURSO. PRAZO PEREMPTÓRIO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTÂNCIA EXTREMA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO ARITMÉTICO. INEXISTÊNCIA. AÇÕES DIVERSAS AO LONGO DE ANOS. DELITO ÚNICO. DESCABIMENTO. CONTINUIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. [...] 5.
A palavra da vítima, nos crimes contra a dignidade sexual, é de extrema importância, diante das peculiaridades das respectivas condutas, o que se confirma ainda mais quando tal elemento de prova se coaduna com outros depoimentos prestados nos autos, inclusive com a menção de psicólogo, com base em seu conhecimento técnico, ao fato de ela ter falado a verdade
. [...]"
(STJ – AgRg no HC 529.514/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021) – destaquei.

Ante todo o exposto,
estou convencido de que
as provas coligidas ao caderno processual em ambas as fases da persecução criminal, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155 do Código de Processo Penal, analisadas de maneira sistemática e concatenada, são aptas a demonstrar à saciedade a autoria do apelante pelo crime de
estupro de vulnerável
que lhe é imputado, com todas as elementares inerentes ao tipo penal, não havendo falar em absolvição
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ARISCLEBER SILVA RIBEIRO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida
nos autos da ação penal n.º 0002258-76.2014.8.11.0012

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025